Tribunal: STF
Processo: ARE 1555993
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso da união. honorários. Ausência de prequestionamento. Demanda resolvida com base na legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo pela ausência de prequestionamento, ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição e Súmula 279/STF.



    2. O recorrente alega que houve o devido prequestionamento ficto, a indicação dos dispositivos violados em embargos de declaração, ausência de necessidade de reexame de fatos e provas e ofensa direta à constituição.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a questão do arbitramento de honorários foi devidamente prequestionada, com base nos dispositivos constitucionais; (ii) saber se a resolução da questão demanda análise da legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de prequestionamento da matéria constitucional atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, segundo as quais: é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida não aborda a questão federal levantada; e o ponto omitido no acórdão, sobre o qual não foram opostos embargos de declaração, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    5. A controvérsia, conforme já destacado na decisão impugnada, limita-se ao âmbito infraconstitucional e à apreciação de fatos e provas. Entendimento diverso exigiria o reexame da legislação aplicável e a revisão do quadro fático definido pelas instâncias ordinárias, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Não há, portanto, que se falar em violação aos dispositivos constitucionais apontados nas razões recursais.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno conhecido e não provido.